Tribunal: TCU
Processo: 014.463/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1050/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o Acórdão 11071/2021-TCU-Primeira Câmara deixou consignado em ata da sessão que a Secretaria de Controle Externo da Educação verificasse a situação da prestação de contas do Contrato 9/2012 celebrado entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), para implementação do projeto "PDI 19032 - Criação do Centro de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG"; Considerando que a unidade técnica diligenciou a UFMG e verificou a regular prestação de contas do Contrato e o atingimento dos objetivos do projeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, em considerar atendida a orientação constante do Acórdão 11071/2021-TCU-Primeira Câmara e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.463/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Minas Gerais (17.217.985/0001-04). 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/mg (00.414.607/0010-09). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.